Tribunal: STF
Processo: ARE 1506220
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Paulista (eDOC 8) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 7) que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o exame do tema reclama a reanálise de fatos e provas e, ainda, porque a análise da matéria impugnada demandaria o exame de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão, alegando, em suma, que:



    Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Município de Paulista-PB em face da União Federal, onde afirma que a edilidade implantou o Programa Brasil Sorridente, que visa mudar a atenção da saúde bucal no Brasil. 



    É mencionado na exordial em especial o serviço de Implantes Dentários Osseointegrados e Próteses Dentária sobre Implantes, onde na época, o Município possuía 166 pacientes em tratamento e que havia sido informado pela empresa contratada, através do Ofício nº 15/2018, de que haveria a necessidade de realizar o pagamento dos tratamentos.



    Ora, em novembro de 2017 foi instituída a Portaria nº 3.011, onde ela determina que o valor será repassado mensalmente para os municípios, de forma que não haveria orçamento para cobrir os procedimentos já em andamento. 



    Dessa forma, diante da necessidade dos pacientes em continuar o tratamento, bem como existir Portaria prevendo o repasse de fundos para os município, afim de pagar os tratamentos dentários, o Município pugnou que a União Federal realizasse a cobertura dos tratamentos de Implantes Dentários Osseointegrados e Próteses Dentária sobre Implantes que se encontram em andamento. 



    […]



    Vale ressaltar que o artigo 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde, impondo o Estado o dever de provê-la, não se tratando de norma apenas programática, vejamos: 



    […]



    O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, deste modo, o acesso à assistência médica e hospitalar no País deve ser amplo e estendido a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza. 



    […]



    Diante aos fatos, a União tem o dever de realizar o pagamento dos valores gastos para manutenção do programa. Como mencionado ao logo do processo o Programa Atenção da Saúde Bucal foi firmado do projeto Brasil Sorridente por meio do Sistema Único de Saúde -SUS. A adesão ao referido programa possuía regras a serem obedecidas pela recorrente de maneira a ver os recursos para o atendimento odontológico os quais estavam estabelecidos na Portaria 718/SAS do Ministério de Saúde. 



    Contudo existiu alteração proveniente da Portaria 3.011/2017 a qual foi acompanhada da Nota Técnica nº 13/2018-CGSB/DAB/SAS/MS, estabelecendo exigências a serem apresentadas e decorrente de requisição com histórico do período efetivado do programa. Contudo, as exigências são injustas a quem adotou o programa a partir de junho de 2017, impondo condição que elimina a chance de cumprimento do contrato decorrente de licitação realizada para dar efetividade ao programa de saúde bocal. 



    A alteração das exigências durante a fruição do convênio, sem uma oportunidade de transição, mudou as condições e impediu a efetividade do serviço de saúde já estabelecido. A alteração imposta unilateralmente pela referida Portaria 3.011/2017 na verdade estabeleceu condições não possíveis de serem alcançadas por quem iniciou a oferta dos serviços odontológicos à população do Município de Paulista em meados de 2017. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    No tocante à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988), reputo inadmissível o recurso excepcional, pois, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Destaquei)



    O presente caso é contemplado pelo aludido precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses ora articuladas. 



    Para concluir pela não comprovação de que o Município-autor haveria requerido a transferência voluntária nos termos da norma de regência, daí não podendo invocar a pleiteada alocação de verbas, o órgão fracionário do Tribunal estadual se fundamentou na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e provas constantes dos autos. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor: 



    Na contestação de id. 4058202.4405681 a União informou que a partir da Portaria n.º 3.011, de 10 de novembro de 2017, os recursos para implante dentário osteointegrado e prótese dentária sobre implante, tiveram seus recursos transferidos do FAEC para o limite financeiro anual do MAC, de acordo com a série histórica da produção dos serviços aprovados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS), no período de junho de 2016 a maio de 2017. 



    Nesse sentido, na NOTA TÉCNICA Nº 13/ 2018-CGSB /DAB/SAS/MS (id. 4058202.4405682), a Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB/DAB/SAS/MS) esclareceu que os Municípios que iniciaram a oferta dos procedimentos odontológicos referidos, a partir de junho de 2017, como é o caso do autor, e, por esta razão, não foram contemplados na referida Portaria (Portaria nº 3.011, de 10 de novembro de 2017), necessitariam enviar ofício ao Ministério da Saúde (CGSB /DAB) solicitando a sua inclusão no limite financeiro anual do MAC, baseado na informação da sua série histórica, a qual deveria estar registrada por meio do SIA/SUS e com indicação do período de referência que deveria ser de, no mínimo, seis meses. 



    O município autor sustentou, em sua réplica (id. 4058202.4917099) e na petição de id. 4058202.5629118, que o contrato inicial fora firmado sob a égide da Portaria n.º 718/SAS, do Ministério da Saúde, que disciplinava as diretrizes de financiamento do programa, e, que a Portaria n.º 3.011, violou direito adquirido, por não trazer nenhuma disposição transitória acerca da situação de pacientes com tratamento em curso. 



    Razão não lhe assiste, pois inexiste violação de direito adquirido pela Portaria n.º 3.011, visto que a Nota Técnica n.º 13/2018-CGSB/DAB/SAS/MS (id. 4058202.4405682) esclarece que os municípios que iniciaram procedimentos odontológicos a partir de junho/2017, como é o caso do município autor, deveriam enviar uma solicitação de inclusão no limite financeiro anual do MAC, baseado na informação da sua série histórica, a qual deveria estar registrada por meio do SIA/SUS e com indicação do período de referência que deveria ser de, no mínimo, seis meses. 



    O Município de Paulista argumentou, em sua réplica, que não possuiria série histórica por ter executado os serviços após o período considerado para apuração. 



    Veja-se, todavia, que a série histórica a qual faz referência a Nota Técnica em questão (n.º 13/2018-CGSB/DAB/SAS/MS) não diz respeito ao período de junho de 2016 a maio/2017, ao qual se refere o art. 1º, da Portaria nº 3.011/2017, do Ministério da Saúde. Não poderia sê-lo, porque se trata de exigência pertinente aos Municípios que iniciaram os procedimentos a partir de junho/2017. Os únicos requisitos citados pela Nota Técnica são de que o período de referência seja de, no mínimo, seis meses, e a série histórica esteja registrada por meio do SIA/SUS. 



    Ora, se o município autor não comprovou ter feito a solicitação de inclusão no limite previsto no art. 1º da Portaria n.º 3.011, e, também não demonstrou qualquer negativa do ente estadual e/ou do federal, não há como obrigar a União a alocar verbas para a edilidade municipal, que sequer cumpriu a sua obrigação primária de fazer a solicitação de recursos nos termos da referida portaria. 



    Assim, não há como se acolher a pretensão autoral, não havendo arbitrariedade ou abusividade da ação/omissão imputada à União, razão pela qual a sua improcedência é medida que se impõe. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem passaria, necessariamente, pela análise de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório incompatível com a via extraordinária. Em casos fronteiriços, entre outros, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI COMPLEMENTAR 141/2012. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE. REPASSE AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DO ATRASO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1350.303-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. 



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente